Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-49.2020.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001715-49.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EDILSO APARECIDO SANTOS - CPF: 874.327.301-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDNEIA BRAGA - CPF: 630.185.941-34 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS –
LESÕES APARENTES NA VÍTIMA – PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE – VEROSSIMILHANÇA NAS DECLARAÇÕES – MEIO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – AGRESSÕES DEFINIDAS COMO DEFESA – NÃO CARACTERIZADO – JULGADOS DO TJMT E TJMG – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –
CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE ISENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –

RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização da legítima defesa pressupõe o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente (CP, art. 25), se o meio empregado para repelir a suposta agressão injusta revela-se imoderado e desproporcional, a causa excludente de ilicitude não se mostra configurada (TJMT, AP no 0001730-02.2015.8.11.0014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019; TJMG, AP. no 1.0701.17.002889-1/001 - Relator: Des. Anacleto Rodrigues - 27.2.2020).

“Por agressão injusta deve entender-se a ameaça humana de lesão de um interesse juridicamente protegido. A agressão deve ser reputada como injusta, ou seja, não pode de qualquer modo ser amparada pelo nosso ordenamento jurídico.”
(Curso de Direito Penal. 10a ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2008, p. 344)

De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI).

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(TJMT, AP N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 -).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1001715-49.2020.8.11.0011
- COMARCA
DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S):

EDILSO APARECIDO SANTOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EDILSO APARECIDO SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (N.U. 1001715-49.2020.8.11.0011), que
o condenou por lesão corporal leve em ambiente doméstico, a 3 (três) meses
de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços a comunidade pelo prazo de 90 (noventa) horas. – art. 129, § 9o do CP, com implicações da Lei no 11.340/2006 – (ID 74335972).

O apelante sustenta que: 1) a provas seriam insuficientes para a condenação; 2) agiu em legítima defesa; 3) o paciente seria hipossuficiente.

Requer o provimento para que seja absolvido e a isenção de custas processuais (ID 74335990).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 74335997).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal: Lesão Corporal art.1 29, § 9o, do Codigo Penal, com as implicacoes da Lei n°. 11.340/06 – 1) Pretendida reforma do decisum, para que o apelante seja absolvido do delito de lesao corporal, sob argumento de nao existirem provas suficientes para a sua condenacao, nos termos do art. 386, VII do CPP, aplicando-se o principio do in dubio pro reo, bem como por ausencia de dolo na conduta do increpado – Inadmissibilidade – Provas robustas da autoria e materialidade do crime de lesao corporal imputado ao acusado, palavra da vitima confirmou as lesoes descritas na exordial acusatoria, corroborada com a prova testemunhal, que sao elementos idoneos, em sede de violencia domestica e familiar contra a mulher, aptos à condenação, incabível absolvição pleiteada pela defesa, animus laedendi comprovado – 2) Pleito pela desclassificação do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, mormente pela prova pericial e oral produzida em ambas as fases da persecutio ciminis, não há que se falar em desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato ou para lesão corporal simples como pretende a defesa – Pelo desprovimento do apelo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 75962972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Segundo apurado, no dia do fato, o denunciado entrou em discussão com a ofendida Ednéia Braga durante uma confraternização familiar em sua residência, momento em que agrediu a convivente com um pedaço de madeira, causando-lhe lesões corporais no rosto e nos braços, consoante Laudo Pericial de fls. 29/33-IP.

Consta, ainda, que após a vítima pedir ajuda a seu filho e contatar a Polícia Militar, via 190, o increpado lançou um saco de roupas no rosto de Ednéia, fugindo do local logo em seguida.

Pelo exposto, o Ministério Público oferece DENUNCIA em face de EDILSO APARECIDO SANTOS como incurso nas penas do artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006.

Requeiro, outrossim, seja recebida e autuada a presente e, ato contínuo seja o denunciado citado para, querendo, apresentar defesa, prosseguindo-se o feito ate seus ulteriores termos, para que o réu, ao final, seja condenado nas penas dos artigos acima mencionados, notificando as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas no decorrer da instrução.”
(Saulo Pires de Andrade Martins
,
promotor de Justiça – ID 74335475)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e
dosou a pena nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 07), boletim de ocorrência (fl. 11/12), exame de corpo de delito da vítima (fls. 42/46), relatório policial e provas orais colhidas em fase inquisitiva e judicial.

Quanto a alegação de nulidade por ausência de laudo pericial, em que pese o perito não ter respondido aos quesitos, verifico que consta laudo de lesões corporais assinado por perito oficial em que elenca as lesões existentes na vítima, identificando-as e descrevendo em que consiste, atendendo, dessa forma, aos preceitos legais.

A autoria delitiva também restou comprovada. [...]

Não obstante a celeuma existente nos autos a respeito das lesões corporais apontadas nos braços da vítima, verifico que e incontroverso nos autos, por ter sido narrado pela vítima e pelo acusado, que este teria dado um tapa no rosto na vítima o qual deixou vestígios, conforme laudo de lesão corporal juntado aos autos.

Como bem destacado pelo Ministério Público, a lesão ocorrida não se trata de reflexo ou legítima defesa, pois, conforme laudo de exame de corpo de delito realizado no acusado não apontou qualquer lesão neste que pudesse justificar a ação do réu.

Ademais, destaca-se que as lesões verificadas na vítima no exame de corpo de delito são condizentes com os relatos produzidos nesta audiência de instrução. Verificado, portanto, a prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.

Quanto a não incidência da Lei Maria da Penha, verifico que vítima e acusado possuem relação íntima de afeto, bem como que os fatos decorreram de discussão de casal, sendo a lesão causada na vítima desproporcional aos atos que esta praticou, utilizando-se da força superior que o sexo masculino apresenta o que gera a conclusão de violência de gênero.

O acusado era, na data dos fatos, imputável, tendo plena consciência da ilicitude de sua conduta, assim como não ha quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficia-lo.

Por fim, a prova e certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu praticou a conduta delitiva descrita, devendo responder penalmente nos termos da denúncia. [...]

Logo, a vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar o réu Edilso Aparecido Santos, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 129, §9o, do Código Penal, com implicações da Lei no 11.340/2006.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo a dosimetria da pena. [...]

Na terceira fase, não ha causas de aumento e diminuição da pena, razão pela qual, torno a pena concreta e definitiva em desfavor do réu no patamar de em 03 (três) meses de detenção.

Condeno o réu em custas e despesas processuais.

REGIME INICIAL

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alíena “c” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início ABERTO por se mostrar o mais adequado a hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido.

Defiro o direito de recorrer em liberdade.

SUBSTITUICAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO OU SUSPENSAO CONDICIONAL DA PENA

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços a comunidade pelo prazo de 90 (noventa) horas. [...]”

(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 74335972).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Paulino Marques de Morais e Wellington Roberto de Souza (ID 74335486), a vítima Ednéia Braga (ID 74335481) e interrogado o apelante Edilso Aparecido Santos (ID 74335486).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Paulino Marques de Morais (ID 74335976) e Wellington Roberto de Souza (ID 74225977), da vítima Ednéia Braga (ID 74335975), dos informantes Jeremias Gomes Braga (ID 74335979), Greiciane Cabral Santos (ID 74335981) e Jackson Luan Santos Domingues (ID 74335983) e do apelante Edilso Aparecido Santos (ID 74335985).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Ednéia Braga [vítima] e o apelante mantinham união estável há 3 (três) anos (ID 74335475).

- Paulino Marques de Morais [policial militar] narrou, em ambas as fases da persecução penal, que se deslocou até o local do ocorrido, onde a vítima informou que havia sido agredida com um saco de roupa e um pedaço de madeira e, por sua vez, apresentava escoriações no braço e no rosto;o apelante informou que o ato foi por legítima defesa devido a uma ameaça com faca sofrida por ele, mas não apresentava lesões.

- Wellington Roberto de Souza [policial militar] afirmou, em ambas as fases, que a vítima disse ter sofrido agressão, com lesões visíveis, e estava muito alterada enquanto o apelante estava tranquilo e dizia que queria pegar seus pertencer e ir embora, mas que Ednéia Braga não permitia.

- Ednéia Braga [vítima] asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que estavam participando de um churrasco no local da agressão, onde se desentendeu com o apelante e o mesmo decidiu ir embora, ela tentou impedir, momento no qual ele jogou o saco de roupa.

- Jeremias Gomes Braga [informante] constatou, em fase judicial, que foi genro do apelante e que não presenciou agressões contra a vítima ou que esta tenha pego a faca.

- Greiciane Cabral Santos [informante] dissertou, em Juízo, que é filha de Edilso Aparecido Santos e que após o almoço ele e Ednéia Braga, ambos alterados, discutiram [em razão de assar carne] e esta começou a gritar, momento em que o apelante, sem qualquer tipo de agressão, informou que iria embora; a vítima o impediu ameaçando estourar o pneu da moto com uma faca.

- Jackson Luan Santos Domingues [informante] descreveu, na segunda fase da persecução penal, que namora a filha de Edilso Aparecido Santos, que não presenciou discussão, mas que o casal entrou em luta corporal, na qual a vítima tentava impedir que o apelante saísse do local, o ameaçando com uma faca.

- o apelante afirmou que houve discussão por motivo de assar mais carnes, por isso decidiu ir embora e entrou para o quarto para pegar seus pertences, momento no qual a vítima o impediu por meio de um tapa em sua orelha, razão pela qual ficou tonto e revidou a agressão, após, a vítima o ameaçou com uma faca e Edilso Aparecido Santos se defendeu com o saco de farelo que colocou roupas.

Dito isso, vejamos.

A vítima sofreu hematomas e escoriações pelo corpo, conforme laudo pericial, (IDs 74335481) que condizem com os depoimentos coletados nas fases de persecução penal, de modo comprovar a materialidade da violência atribuída ao apelante.

Por seu turno, conforme laudo pericial (ID 7433491), o apelante não apresentou lesões visíveis que pudessem caracterizar legítima defesa e viabilizar sua análise, mesmo porque a excludente
pressupõe o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente (CP, art. 25), se o meio empregado para repelir a suposta agressão injusta revela-se imoderado e desproporcional, a causa excludente de ilicitude não se mostra configurada (TJMT, AP no 0001730-02.2015.8.11.0014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019; TJMG, AP. no 1.0701.17.002889-1/001 - Relator: Des. Anacleto Rodrigues - 27.2.2020).

Sobre o tema, Rogério Greco leciona:

“Por agressão injusta deve entender-se a ameaça humana de lesão de um interesse juridicamente protegido. A agressão deve ser reputada como injusta, ou seja, não pode de qualquer modo ser amparada pelo nosso ordenamento jurídico.”
(Curso de Direito Penal. 10a ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2008, p. 344)

Nesse quadro,
a condenação por lesão corporal deve ser preservada.

Em sua vez, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021